Tribunal: STF
Processo: RE 478410
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-10
Data de publicação: 2010-03-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
   INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO FORÇADO. 
   CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO 
   DO BRASIL. CONSTITUIÇÃO COMO TOTALIDADE NORMATIVA. 
1. Pago o 
   benefício de que se cuida neste recurso extraordinário em 
   vale-transporte ou em moeda, isso não afeta o caráter não 
   salarial do benefício.
2. A admitirmos não possa esse benefício 
   ser pago em dinheiro sem que seu caráter seja afetado, estaríamos 
   a relativizar o curso legal da moeda nacional.
3. A 
   funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização 
   no plano das relações jurídicas. O instrumento monetário válido é 
   padrão de valor, enquanto instrumento de pagamento sendo dotado 
   de poder liberatório: sua entrega ao credor libera o devedor. 
   Poder liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de 
   pagamento, que se manifesta exclusivamente no plano jurídico: 
   somente ela permite essa liberação indiscriminada, a todo sujeito 
   de direito, no que tange a débitos de caráter patrimonial.
4. A 
   aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da 
   circunstância de ser ela tocada pelos atributos do curso legal e 
   do curso forçado.
5. A exclusividade de circulação da moeda está 
   relacionada ao curso legal, que respeita ao instrumento monetário 
   enquanto em circulação; não decorre do curso forçado, dado que 
   este atinge o instrumento monetário enquanto valor e a sua 
   instituição [do curso forçado] importa apenas em que não possa 
   ser exigida do poder emissor sua conversão em outro valor. 
6. A 
   cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em 
   dinheiro, a título de vales-transporte, pelo recorrente aos seus 
   empregados afronta a Constituição, sim, em sua totalidade 
   normativa.
Recurso Extraordinário a que se dá provimento.